Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE USO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. O acolhimento de tese diversa da defendida pela parte embargante não pode ser analisada nos embargos de declaração, pois caracterizaria novo julgamento de matéria já examinada pelo colegiado.
3. Na espécie, o voto condutor concluiu que o acusado ao subtrair o veículo da vítima mediante grave ameaça, com utilização de simulacro de arma de fogo, ainda que ausente intenção de assenhoramento definitivo, incidiu nas penas do art. 157, caput, do Código Penal, de forma que não há se falar em qualquer desclassificação, uma vez que os requisitos do tipo de roubo simples foram totalmente preenchidos.
4. Embargos de declaração rejeitados.